Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709435-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CALMOTORS DF VEICULOS LTDA AGRAVADO: IKENJHONSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento, no 0700170-74.2024.8.07.0015 (ID 56746495), ajuizada por IKENJHONSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE em desfavor de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA e CALMOTORS DF VEICULOS LTDA. O agravante juntou a guia de custas emitida quando da interposição do recurso, em 11/03/2024 (ID 56746493), mas sem o correspondente comprovante de pagamento, uma vez que o documento de ID 56746494 se refere a um depósito judicial realizado em favor do Tribunal de Justiça de São Paulo, deixando de cumprir o requisito legal do art. 1.007, caput, do CPC. No dia 12/03/2024, o agravante juntou nova guia de custas (ID 56803469) e o comprovante de pagamento do valor simples de R$ 44,13 (ID 56803468). Contudo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g. n.). Ante o exposto, tratando-se de vício sanável, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c 1007, § 4o, ambos do CPC, oportunizo à parte recorrente para que promova o recolhimento do dobro do valor do preparo, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, independentemente de manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital